Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de pagar cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descumprimento contratual é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Assim, versando a lide acerca do inadimplemento relativo do contrato (atraso na entrega de imóvel), a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Preliminar que se rejeita.
3 – Atraso na entrega do imóvel. Exceção do contrato não cumprido não caracterizada. O prazo de entrega da unidade, segundo previsto no contrato, era 31/12/2013, com prorrogação de 180 dias para o dia 30/06/2014. O imóvel foi entregue no dia 10/12/2014, portanto, com mais de seis meses de atraso. Ainda que se alegue que o adquirente não cumpriu com a sua obrigação de pagar no prazo previsto, a praxe do mercado em negócios da espécie é o da utilização de financiamento bancário, como, de fato ocorreu no caso em exame. O prazo de 180 dias destina-se exatamente a estas providências. Como decidiu o STJ, recentemente, “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” (REsp 1729593 / SP 2018/0057203-9 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Tema 996). Responde, pois, o promitente vendedor, pelos danos experimentados pelo promitente comprador em razão do atraso.
4 – Termo de renegociação. Cláusula abusiva. São nulas de pleno direto, entre outras, as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51 do CDC). O termo de renegociação (ID. 16351504 - Pág. 1/4), o qual estabeleceu nova data de vencimento da parcela 001 (90 dias após a averbação do habite-se), apenas foi elaborado em virtude do atraso da entrega do imóvel. O contrato previu o vencimento da parcela de R$874.000,00 em 31 de dezembro de 2013 ou na expedição do habite-se, o que vencer por último. O termo de negociação alterou o vencimento previsto, para 90 dias após o habite-se, antes, portanto, da expedição da carta de habite-se, que ocorreu em 13 de agosto (ID16351502) em clara vantagem ao fornecedor. Não houve nenhum benefício ao consumidor, pois o financiamento bancário, após o habite-se, já era da natureza do negócio. A cláusula quinta do termo (ID. 16351504 - Pág. 2) que prevê, sem nenhuma justificativa, a quitação pelo atraso da obra, restringe direitos do consumidor e o coloca em desvantagem exagerada, além de ferir o equilíbrio contratual. Assim, é nula a transação, de modo que não pode ser utilizado como óbice para condenação do réu em indenizar os autores pelo atraso da obra.
5 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Já considerando o período de tolerância de 180 dias corridos, o prazo máximo para entrega da obra seria dia 30/06/2014, que somente ocorreu em 10/12/2014 (ID. 16351503). Desse modo, tendo em vista o atraso na entrega da obra, mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5% sobre o preço do imóvel (R$1.063.870,00), prevista no contrato (cláusula 7.12, ID. 16351466 - Pág. 13), até a entrega das chaves, em 10/12/2014. Assim, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de clausula penal, referente aos 5 meses e 11 dias de atraso, no valor total de R$ 28.547,17. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.